Tribunal: TCU
Processo: 018.398/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2831/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, expedir quitação a Álvaro Conrado Francisco (CPF: XXX.992.811-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 657/2018-TCU-2.a Câmara, conforme consulta ao SISGRU (peça 117) e demonstrativo de débito (peça 118), promovendo-se em seguida, o retorno dos autos s à Seproc, para notificação do Acórdão 657/2018-TCU-Segunda Câmara ao denunciante identificado no âmbito do TC Processo 015.530/2011-6 , garantindo-se a proteção do sigilo de sua identidade também nos presentes autos, nos termos dos arts. 104, § 1.o; e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução/TCU 292/2018. 1. Processo TC- Processo 018.398/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Rossano de Souza Cortezes (XXX.444.111-XX); Municipio de Lagoa Santa - GO (04.215.178/0001-00); Álvaro Conrado Francisco (XXX.992.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Municipio de Lagoa Santa - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Cardoso Araujo Neiva (45740/OAB-GO) e Jaques Barbosa da Silva Júnior (16.794/OAB-GO), representando Álvaro Conrado Francisco; Caio Braga de Siqueira, representando Ministério do Turismo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.